Tribunal: TJSP
Processo: 1022791-76.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Autos de Infração atinentes ao não recolhimento de ISSQN e ausência de emissão de Nota Fiscal de Serviços – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.030, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 605.552/RS, Tema no 379-STF – Decisão mantida – Procedência da ação, diante da invalidade da citação editalícia realizada e,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Autos de Infração atinentes ao não recolhimento de ISSQN e ausência de emissão de Nota Fiscal de Serviços – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.030, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 605.552/RS, Tema no 379-STF – Decisão mantida – Procedência da ação, diante da invalidade da citação editalícia realizada e, consequentemente, dos autos de infração em discussão, por ter a Municipalidade ofendido a ampla defesa da autora, que somente tomou ciência das duas autuações em abril de 2014 – Recurso da Municipalidade não provido.